Tribunal: TJSP
Processo: 1031480-13.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Contrato bancário – Financiamento de veículo.
Tarifa de avaliação do bem - Cobrança possível diante da demonstração de prestação do serviço e de ausência de onerosidade excessiva.
Tarifa de registro de contrato - Cobrança possível somente se demonstrada a prestação do serviço – Inexistência de demonstração nos autos de que o serviço foi prestado – Abusividade

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Contrato bancário – Financiamento de veículo.
Tarifa de avaliação do bem - Cobrança possível diante da demonstração de prestação do serviço e de ausência de onerosidade excessiva.
Tarifa de registro de contrato - Cobrança possível somente se demonstrada a prestação do serviço – Inexistência de demonstração nos autos de que o serviço foi prestado – Abusividade reconhecida.
Devolução simples do valor em decorrência da revisão, diante da ausência de comprovação de má-fé ou de violação à boa-fé objetiva.
Não incidência da majoração de honorários prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
Recurso parcialmente provido.